Tribunal: TJES
Processo: 5007301-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007301-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: MAYARA MARTA RIBEIRO SOUZA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5007301-61.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DA SERRA.

RECORRIDO:
MAYARA MARTA RIBEIRO e MARCUS BUZA GASPARINI
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. VÍNCULOS DE CARGOS DISTINTOS E SEM CONTINUIDADE TEMPORAL. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi contratada temporariamente pelo Município da Serra e durante a vigência dos contratos, a requerida não teria efetuado os depósitos na conta vinculada de FGTS. Aduz que a contratação teria ocorrido de forma ilegal, devendo, portanto, ser declarada a nulidade dos contratos temporários.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
I – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão da primeira Requerente para
DECLARAR NULO
os contratos firmados entre
MAYARA MARTA RIBEIRO
e o
MUNICÍPIO DE SERRA – ES
no tocante ao período de

04/02/2019 a 20/12/2019 (contrato n. 68626) e 01/09/2021 a 21/03/2022 (contrato n. 80879)

– ID 23150238, página 05,
e
CONDENAR
o requerido ao pagamento do
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos
(
04/02/2019 a 20/12/2019 e 01/09/2021 a 21/03/2022
),
valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverá ser corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3o da emenda Constitucional no 113/2021, até a data do efetivo pagamento;
II – JULGO PROCEDENTE
a pretensão do segundo Requerente para
DECLARAR NULO
os contratos firmados entre
MARCUS BUZA GASPARINI
e o
MUNICÍPIO DE SERRA – ES
no tocante ao período de
04/02/2019 a 21/12/2022 – ID 23150249, páginas 04 a 11,
e
CONDENAR
o requerido ao pagamento do
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos
(04/02/2019 a 21/12/2022 – ID 23150249, páginas 04 a 11),
valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverá ser corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3o da emenda Constitucional no 113/2021, até a data do efetivo pagamento;
III – JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão da primeira Requerente no que concerne à declaração de nulidade do contrato relativo ao cargo de assessoramento pedagógico, de número 75196 (03/02/2020 a 28/12/2022) e,
IV – RESOLVO O MÉRITO
, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
“

3.
Recurso interposto pela parte requerida,
alegando que o contrato firmado cumpriu os requisitos constitucionais para as contratações temporárias, assim como argumenta que os contratos firmados não foram ininterruptos, mas sim contratos distintos, firmados após processos seletivos distintos, para o exercício de cargos e funções também distintas.

4. Ao analisar os autos, observa-se que a autora
Mayara Marta Ribeiro
foi contratada temporariamente pelo Município requerido pelo período de
04/02/2019 a 20/12/2019 e 01/09/2021 a 21/03/2022
para o
cargo de MaPA séries iniciais
; e durante o período de
03/02/2020 a 28/12/2022
para o cargo de
MaPB-Assessoramento Pedagógico
(id 11887069).

Assim, constata-se que a referida autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao recorrente, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente, com nítidos intervalos mensais e anuais, os quais demonstram a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade dos contratos temporários destacados que se deram em caráter excepcional e por interesse público, sendo possível vislumbrar ainda que a prestação dos serviços ocorreu em cargos e funções distintos, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade.

5. Com relação ao autor
Marcus Buza Gasparini
foi contratado temporariamente pelo réu entre os anos de 04/02/2019 a 21/12/2022, para o mesmo cargo. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

6. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente julgar improcedentes os pedidos iniciais com relação a autora
Mayara Marta Ribeiro,
mantendo incólume a sentença objurgada nos seus demais termos.

8. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)